Tribunal: TCU
Processo: 020.113/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3208/2020-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do Acórdão 1274/2019-TCU-Plenário , prolatado no âmbito do TC Processo 020.296/2018-5 , referente ao relatório de acompanhamento (Racom) dos processos de aquisição da Fundação Nacional do Índio (Funai) durante o exercício de 2018. Considerando que a unidade técnica apurou que houve o cumprimento da determinação constante do item 9.1 e a implementação das recomendações contidas nos itens 9.2.1, 9.2.2., 9.2.3. e 9.2.4. do Acórdão 1274/2019-TCU-Plenário ; considerando que os Planos Anuais de Contratações (PCA) de 2019 e de 2020 foram apresentados, contendo os requisitos mínimos determinados pelo Tribunal; considerando que as Portarias 25 e 1087/PRES/2020, de 7/1/2020 e de 24/9/2020, respectivamente, normatizaram os procedimentos para elaboração do PCA, estabelecendo detalhadamente todos os critérios a serem seguidos pelos seus agentes. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 9.1 do Acórdão 1274/2019-TCU-Plenário , proferido nos autos do processo TC Processo 020.296/2018-5 ; b) considerar implementadas as recomendações contidas nos itens 9.2.1, 9.2.2., 9.2.3. e 9.2.4. do Acórdão 1274/2019-TCU-Plenário , proferido nos autos do processo TC Processo 020.296/2018-5 ; c) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica à peça 33 à Fundação Nacional do Índio (Funai); d) arquivar o processo. 1.Processo TC- Processo 020.113/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Unidade: Fundação Nacional do Índio. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente - SecexAgroAmbiental. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.